Tribunal: STF
Processo: Ext 701
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-18
Data de publicação: 1998-02-18

Ementa:
ACÓRDÃO DEFERITÓRIO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ALEGADAS
OMISSÕES.
Baldas inexistentes. O acórdão, contrariamente ao
sustentado pela embargante, apreciou e decidiu as questões relativas
ao cerceamento de defesa, ao descabimento de ressalva quanto à pena
de prisão perpétua, à validade da documentação oferecida pelo
requerente, à alegada ausência de dupla tipificação penal e à
existência de mandado de prisão expedido contra a extraditanda.
Ausência de ofensa ao princípio da isonomia quanto à
inaplicação, à embargante, da norma do art. 5º, LI, da Constituição,
que impede a extradição de brasileiro naturalizado não
definitivamente condenado. Pelo singelo motivo de que se trata de
discriminação estabelecida pela própria Carta, a qual, por isso, não
pode ser tida como ofensiva ao princípio da igualdade de todos
perante a lei.
Embargos rejeitados.